Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708775-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALQUIRIA SOUTO PORTO, ANUSKA MARCOS PEREIRA, CARLOS ANTONIO AMOR, CRISTINA JANE LETIERI, CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA, LUIS ROSA DE LIMA, NUBIA ALVES RODRIGUES, LUIZ MENEZES AZEVEDO, ALFREDO CEZAR PIMENTEL, MARCIO ROBERTO SARAIVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR